Tribunal: TJMT
Processo: 1042037-50.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042037-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARCELLY CLARO - CPF: 066.584.361-50 (APELADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), NOELY CLARO PEREIRA - CPF: 487.292.051-15 (APELADO), NOELY CLARO PEREIRA - CPF: 487.292.051-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVE
L

-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PROCEDÊNCIA
-
IMPEDIMENTO
DE
EMBARQUE
DA ADOLESCENTE EM VOO INTERNACIONAL
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSTATAÇÃO - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM APENAS EM C
ÓPIA - DESCUMPRIMENTO
PELA AUTORA
DA RESOLUÇÃO 131/2011 DO CNJ
- CONDUTA DA COMPANHIA AÉREA ESCORREITA -
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO.

A
o empreender viagem
em voo internacional

(Brasil-Portugal)

s
e

a adolescente

se fazia
acompanha
r apenas da genitora,
imprescindível a apresentação
no ato do embarque
do documento de autorização
original
do genitor.

Assim,
portando a autora apenas cópia do documento
de autorização
,
em desatenção ao que estabelece a Resolução 131/2011 do CNJ,
o impedimento de embarque
pela companhia aérea
apenas cumpriu regramento específico
impositiv
o
, não se reconhecendo qualquer falha na prestação de serviços da empresa de transporte
aéreo.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A

contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
por
M.C., assistida por sua genitora NOELY CLARO PEREIRA
,

julgou
procedentes
os pedidos da inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

E ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação
-
ID nº 2
03211342
.

Em suas razões recursais
(ID nº
203211343
)
,
a

apela
nte
sustenta, em suma,
o equívoco da sentença,
ressaltando
que
não há qualquer falha de serviço que possa ser lhe imputada,
pois
o embarque da apelada, menor de idade, não foi permitido
em razão de

pretender
realizar viagem
internacional
acomp
anhada somente d
a
genitor
a,
sem a apresentação d
a via original da
autorização do genitor
.

Aduz que embora a magistrada tenha concluído que a GOL não cumpriu seu dever de informação, constata-se que a companhia aérea apelante expõe claramente em seu site que não é permitido o embarque de passageiro menor nas condições relatadas (sem autorização do 2º genitor), não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços da
recorrente
.

Alega que, diferentemente do disposto na sentença, caberia
à apelada
averiguar

as políticas de transporte de passageiros das companhias aéreas que utilizaria,
inclusive
,
em razão
de
que
as informações
estão
disponíveis no
s sites das empresas
,
bem como
na página da
ANAC.

Defende que
não há se falar em inadimplemento do contrato de transporte aéreo, porquanto comprovado
nos autos
que
o trecho
d
a viagem

d
e sua responsabilidade
ocorreu plenamente e o trecho do voo internacional não era de
sua

incumbência
,

sendo que
a apelada e sua família tinham
conhecimento
desde a compra das
passagens.

Assegura que é de conhecimento
público
que menor de idade não pode
viajar
desacompanhado dos pais e
,
em voos internacionais
,
ao estar acompanhado de apenas um dos
responsáveis
,
é necessária a autorização d
o
outro
,
e, no caso,
a menor não portava o documento original de autorização
de seu genitor
.

Assim,
defende
a ausência de
falha na prestação de serviço, deve
ndo
ser afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Alternativamente, requer seja o valor da indenização reduzido
para patamar
que atenda aos
critérios de razoabilida
de e proporcionalidade, sob pen
a de configu
r
ar enriquecimento
sem causa
d
a
apelad
a
.

Ao final, pugna pelo provimento do re
curso com a reforma da sentença
para que a ação seja julgada
totalmente
im
procedente
.

Contrarrazões no ID nº
203211346,
pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria Geral de Justiça em parecer do douto Procurador
Flávio Cezar
Fachone
,
opina pela ausência de
interesse público a justificar a intervenção
ministerial
– ID nº 208013187.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos
,
verifica-se que

a adolescente

M.C., assistida por sua genitora NOELY CLARO PEREIRA
, à época dos fatos
,
com
16 anos
,
ajuiz
ou a presente
Ação de Indenização por Danos Morais

em desfavor de
G
OL LINHAS AÉREAS S/A
, objetivando
, em síntese,
indenização por danos morais em
razão

de ter
sido
impedid
a

de embarcar
em data de 17/01/2021,
no voo de volta
para
Portugal, saindo de Cuiabá/MT.

Narra
a autora
na inicial que

sua genitora

adquiriu previamente passagens aéreas da requerida
saindo
de Portugal com destino
à
Cuiabá/MT, com partida dia 15/12/2020 e retorno para Portugal no dia 17/01/2021
e, como estava acompanhada apenas da genitora, seu pai enviou a autorização para
su
a saída do Brasil, para retorno à Portugal, porém
,
o documento foi enviado por e-mail, sendo assim cópia.

Relata
que a genitora foi informada pelos funcionários da requerida
acerca
da dispensabilidade da autorização em via original, sendo suficiente a cópia, tanto q
ue embarcou em Cuiabá, dando início à viagem, contudo, ao fazer a conexão em Guarulhos/SP, para mudar de aeronave, teve seu embarque
impedido em razão da
exigência
do documento de autorização
em via original
, restando frustradas todas as tentativas de embarque
.

Segue a narrativa afirmando que a saída foi retornar para a casa de parentes em Cuiabá, sendo
os custos da
viagem
de

Guarulhos à
Cuiabá
assumidos pela requerida.

Diz que, devido à pandemia, as fronteiras de Portugal restringiram voos originados do Brasil, sendo
que somente foi
possível

seu reto
rno àquele País em 16/03/2021.

Acrescenta que nos dias 26/02/2021 e 08/03/2021, a companhia aérea bonificou a requerente e sua genitora com passagens de Cuiabá/MT para Guarulhos/SP, para que tentassem retornar para Portugal, mas, sem êxito,
pois,
ao chegarem em Guarulhos/SP
,
constataram que
os voos

p
a
ra Portugal foram cancelados mais uma vez.

Assim, diante da falha da requerida quanto à informação d
a
necessidade
do documento original
de autorização
para seu embarque, tendo que permanecer no Brasil por mais 02 meses, sendo, inclusive, prejudicada na escola, diante de todos os transtornos, pretende
ndo

reparação
por danos
morais
.

Desse modo,

a
juizou a demanda
e, após regular processamento, o feito foi sentenciado par
a

julgar

procedentes
seus pedidos com a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.

Irresignad
a com os termos da sentença
,
recorre
a companhia aérea
.

Pois bem.

D
os autos
resta incontroverso
que
a adolescente e a genitora
não embarc
aram no
voo
de
retorno à
Portugal
no dia
17/01/2021 em razão de a menor não portar o documento de autorização do genitor em via original,
mas
tão somente uma
cópia, restando
averiguar
eventual
responsabilidade da apelante
acerca do evento.

É cediço que
a
autorização para viagem de brasileiros de até 16 anos, acompanhados de pais ou responsáveis ou não, no Brasil ou no exterior, deve ser comunicada ao Sistema de Justiça em um dos variados canais disponibilizados pelo Judiciário para esse fim.

Nesse sentido, nos casos de viagens internacionais, a
Resolução 131/2011 do CNJ
estabelece que
em caso de
embarque de menores
acompanhados de apenas um dos genitores/responsáveis, necessário se faz a autorização do outro responsável, em documento original
com firma reconhecida, senão vejamos:

Art. 1º
É dispensável autorização judicial para que crianças ou adolescentes brasileiros residentes no Brasil viajem ao exterior, nas seguintes situações:

I)
em companhia de ambos os genitores;

II)
em companhia de um dos genitores, desde que haja autorização do outro, com firma reconhecida;

Art. 8º
As autorizações exaradas pelos pais ou responsáveis deverão ser apresentadas em duas vias originais, uma das quais permanecerá retida pela Polícia Federal.

§
1º O reconhecimento de firma poderá ser por autenticidade ou semelhança.

Do que se vê, a exigência d
a
autorização
do genitor
em
documento
original para a viagem da apelada
se trata de
regulamentação
do C
onselho
N
acional de
J
ustiça
, não
mera
discricionaridade da companhia aérea
, revelando a licitude da conduta da requerida.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. AGÊNCIA DE VIAGENS EM FACE DE COMPANHIAS AÉREAS. VOO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENORES DE DEZESSEIS ANOS ACOMPANHADOS DE ASCENDENTE/AVÓ. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS GENITORES REGISTRADA NOS PASSAPORTES DOS PASSAGEIROS. NECESSIDADE DE DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 131/2011 DO CNJ. REGRAS CONTRATUAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO DE TAXA PARA DESMEMBRAMENTO DO BILHETE AÉREO. COMPROVANTE SEM NOME DO PAGADOR E BENEFICIÁRIO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente. (N.U 1036099-97.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024)

Demais disso
é de senso comum
que qualquer pai
/mãe
ou responsável que
pretenda
realizar viagem internacional
com filhos menores busque se
inteirar
acerca de todos os protocolos e documentação exigidas para a viagem do me
nor
com segurança
.

Ademais tais informações
são comumente
disponibilizadas
na internet,
nos sites das companhias aéreas e da ANAC, de sorte que competia aos genitores cumpr
ir as exigências
de documentos
para
o
embarque
da adolescente
em voo internacional.

Desse modo, no caso dos autos, sem maiores delongas, entendo que,
portando a genitora da apelada o documento de autorização do genitor
tão somente em formato de
cópia,
a recusa de embarque
para Portugal na data de 17/01/2021
se revela
adequad
a, devendo
, portanto,
ser afastada a responsabilização
da companhia aérea
ao pagamento de indenização por danos morais
.

Por fim, mas, não menos importante
, de se destacar que acerca deste mesmo evento - impedimento de embarque no voo para Portugal em 17/01/2021
- a genitora da apelada ajuizou a ação nº
1022900-19.2021 em 23/06/2021
, cujos pedidos de
ressarcimento
por danos materiais e
indenização por danos
morais foram julgados improcedentes e, não obstante tenha a autora recorrido
da
sentença
,
o recurso foi desprovido,
ou seja,
a causa de pedir destes autos é exatamente a mesma daque
le outro, operando-se
o fenômeno da coisa julgada
, circunstância
suficiente
para
impedir
a proposição de nova demanda, como fez a autora, ora apelada.

Desse modo, por qualquer ângulo que se
observe
, razão não assiste à apelada, devendo
a ação ser julgada improcedente e afastada a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

De todo o exposto,

dou provimento
ao recurso

da requerida
para

afastar sua condenação por danos morais.

Diante do resultado do julgamento, inverto a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários de sucumbência,

que
passa
m
a ser
a cargo da
parte
autora
, c
uja exigibilidade resta suspensa
, contudo,

em
razão de ter-lhe sido concedida a gratuidade de justiça na ação principal no ID nº
203211326
.

Sem condenação nos autos, de
ve
ser redirecionad
a a base de cálculo dos
honorários advocatícios de sucumbência
, passando a ser de 10%
(dez por cento)
sobre o valor
atualizado
da causa
, nos termos do art. 85, §2º
, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024